Tribunal: TJDFT
Processo: 0725293-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. E DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO INGRESSO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL. QUESTÃO AMPARADA EM SÚMULA QUE HAVIA SIDO CANCELADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Tanto a autoridade que subscreveu o edital do certame, como também a instituição designada como sua executora ostentam legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado objetivando a invalidação de ato administrativo praticado no transcorrer do concurso público.
2. Sendo evidente que o writ foi instruído com prova pré-constituída do direito líquido e certo afirmado, há que ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita.
3. Incumbe ao Poder Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos, entre os quais se inserem aqueles praticados pela banca examinadora durante o processo seletivo (Tema de Repercussão Geral no 485, STF).
4. Segurança concedida.